Tribunal: STF
Processo: HC 261057
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Yahn de Assis Sortica, advogado, em 1º.9.2025, em benefício de Kaequer Vinicius Paes Vital e Igor Dias Almeida, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.8.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.030.102/MS, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os pacientes presos em flagrante, em 22.8.2025, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 23.8.2025, o juízo da Coordenadoria de Audiência de Custódia da comarca de Campo Grande/MS converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1414217-82.2025.8.12.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Em 24.8.2025, o Relator, Desembargador Jonas Hass Silva Júnior, indeferiu a liminar requerida.



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.030.102/MS no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.8.2025, a Presidência daquele órgão judicial indeferiu liminarmente a impetração pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando que “a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular”.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta a nulidade da busca pessoal e do ingresso dos policiais no domicílio dos pacientes.



    Assevera que “a defesa apresentou imagens de câmeras de segurança que comprovam que essa abordagem na calçada é uma ficção. Os vídeos demonstram que os policiais chegaram e investiram diretamente contra a residência, sem qualquer abordagem prévia na rua. Se a busca pessoal inicial é nula, a suposta ‘confissão’ que teria justificado a invasão do domicílio é, por derivação, prova ilícita, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada. A entrada na residência, portanto, não foi amparada em ‘fundadas razões’ prévias e objetivas, como exige o RE 603.616/RO” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “a ilegalidade se aprofunda com a manifesta quebra da cadeia de custódia da prova material, vício que, por si só, a torna nula. A defesa apresentou provas documentais irrefutáveis deste fato, que também foram solenemente ignoradas: 1. Exposição Indevida do Material: Fotos que circularam em redes sociais mostram os supostos entorpecentes expostos sobre o capô da viatura, antes mesmo de serem devidamente acondicionados e lacrados, comprometendo a idoneidade da prova. 2. Triangulação Irregular: O material foi levado da rua para a DENAR (delegacia especializada) e, somente depois, para a DEPAC/CEPOL (delegacia de plantão), uma movimentação desnecessária que aumenta o risco de contaminação e viola a lógica do sistema de custódia. 3. Erro Documental Gravíssimo: O Formulário de Cadeia de Custódia (FCC) atesta que a coleta dos vestígios ocorreu em 22/08/2025 às 23:56h, ou seja, 24 horas após a prisão e a própria perícia inicial na DENAR, que se deu em 21/08/2025 às 23:55h. Essa discrepância torna impossível rastrear a prova, sendo uma falha insanável que invalida o elemento material do suposto crime” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “a) A SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF e o conhecimento do presente writ; 



    b) A concessão da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para que seja imediatamente relaxada a prisão ilegal dos pacientes KAEQUER VINICIUS PAES VITAL e IGOR DIAS ALMEIDA, com a expedição dos competentes Alvarás de Soltura; 



    c) No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e invasão de domicílio ilegais, bem como pela quebra da cadeia de custódia, determinando-se o seu desentranhamento e o consequente relaxamento da prisão ou a absolvição sumária dos pacientes, por ausência de prova material lícita” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.030.102/MS, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 1414217-82.2025.8.12.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, aguarda-se o trânsito em julgado do ato questionado.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, nos elementos constantes deste habeas corpus, inexiste comprovação de ilicitude da prova e da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados neste processo, não se comprova ilegalidade ou teratologia nos procedimentos de busca pessoal e domiciliar realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos.



    11. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    A autoridade policial, no auto de prisão em flagrante, realçou que, “durante patrulhamento de rotina pela Rua Ademir Pedral, local com denúncia de tráfico de drogas, policiais militares abordaram IGOR DIAS, em cima da motocicleta Honda CG, placas (...), em frente à residência de nº 167, em atitude suspeita, uma vez que ao perceber a aproximação policial tentou entrar na residência e fugir da abordagem”, tendo sido localizado com o abordado certa quantidade de drogas, e afirmado “que estava traficando a mando KAEQUER VINICIUS, que estava dentro da residência” (fl. 79, e-doc. 3).



    O juízo de primeira instância destacou a apreensão de “180 gramas de maconha, sendo 01 papelote e 31 pinos (fls. 35/36) e 24,5 gramas de cocaína, sendo 01 papelote e 31 pinos” (fl. 32, e-doc. 3).



    Para rever os elementos adotados pela autoridade policial e acolher a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante dos pacientes e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, para afastar as premissas fixadas sobre as peculiaridades da prisão em flagrante dos acusados, ao que não se presta o habeas corpus. 



    12. Sobre a pretensa nulidade decorrente da alegada quebra da cadeia de custódia, a matéria deverá ser primeiro submetida à apreciação pelas instâncias antecedentes, as quais, após análise das circunstâncias específicas do caso e das demais provas colhidas, concluirão sobre a nulidade suscitada.



    Para acolher, neste momento, a versão da defesa, de nulidade das provas obtidas por alegada quebra da cadeia de custódia, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA POR FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.390-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. (...) 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.054-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ‘QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA’ DA DROGA APREENDIDA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Superior Tribunal Militar não enfrentou a alegação de nulidade da ação penal em razão da quebra da cadeia de custódia da materialidade do delito. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. A materialidade do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.538-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora